Tribunal: TJBA
Processo: 8007673-98.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8007673-98.2025.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: FABIO DE ALMEIDA SILVA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): A ACÓRDÃO Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. COAUTORIA CONFIGURADA. DIVISÃO DE TAREFAS ENTRE CONDUTOR DE MOTOCICLETA E EXECUTOR DA SUBTRAÇÃO. FLAGRANTE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHA PRESENCIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO REJEITADA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Fábio de Almeida Silva contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2.º, II, do CP) à pena de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 150 (cento e cinquenta) dias-multa. 2. Conforme a Denúncia, no dia 02.06.2025, por volta das 12h, na Av. Antônio Carlos Magalhães, bairro do Malhado, Ilhéus/BA, o denunciado e um indivíduo identificado como “Bicudo”, agindo em comunhão de ações e unidade de desígnios, a bordo de motocicleta Honda/NXR 160 Bros, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, 01 (um) aparelho celular Xiaomi Redmi 14C, de propriedade de Michele Pessoa Costa. O comparsa “Bicudo” desceu da garupa, anunciou o assalto com a frase “perdeu, perdeu, perdeu”, agarrou o celular com força e usou o antebraço para desequilibrar a vítima, enquanto o denunciado permaneceu na motocicleta vigiando o entorno. Após a subtração, “Bicudo” embarcou na garupa e o denunciado acelerou em fuga. A vítima gritou por socorro, e a testemunha Alan da Cruz Santos, que presenciou a ação, interceptou os agentes com sua própria motocicleta, obtendo a devolução do celular. O denunciado foi detido em flagrante por populares e pela Polícia Militar, enquanto “Bicudo” conseguiu fugir. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) a existência de provas suficientes do dolo e do vínculo subjetivo do apelante para a configuração da coautoria no crime de roubo majorado; (ii) o cabimento da desclassificação da conduta para o crime de receptação; e (iii) a adequação da dosimetria penal, incluindo a fixação da pena-base, o reconhecimento da majorante do concurso de pessoas e o regime inicial de cumprimento de pena. III. Razões de decidir 4. A materialidade restou demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Auto de Exibição e Apreensão, pelo Termo de Entrega/Restituição de Objeto e pelo Boletim de Ocorrência. A autoria decorre do depoimento judicial da vítima, que descreveu a dinâmica do crime com coerência e riqueza de detalhes, e do relato da testemunha presencial Alan da Cruz Santos, que identificou o posicionamento estratégico da motocicleta, a aceleração imediata após o embarque do comparsa e a resistência do apelante à voz de parada. 5. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais com violência, notadamente quando corroborada por outros elementos de prova. As declarações da ofendida foram firmes e coerentes, sem qualquer indício de interesse em atribuir autoria delitiva a pessoa inocente. 6. A alegação de que o apelante atuava como motoboy e desconhecia a intenção criminosa do passageiro não resiste ao confronto com os fatos objetivos: a motocicleta estava posicionada em sentido contrário ao destino alegado; o apelante acelerou imediatamente após o embarque do comparsa em vez de parar ao ouvir os gritos da vítima; resistiu à voz de parada dada pela testemunha Alan; e ainda tentou prosseguir em fuga mesmo após a devolução do celular. 7. Restou evidenciada a divisão de tarefas entre os agentes: o apelante conduziu a motocicleta utilizada para o posicionamento estratégico e a fuga, permanecendo na espreita enquanto o comparsa “Bicudo” abordava a vítima e subtraía o aparelho celular. A conduta objetiva coordenada - posicionamento, aceleração ao comando do comparsa, fuga e resistência à interceptação - evidencia contribuição causal física e liame subjetivo. Para o reconhecimento da majorante, é dispensável a identificação do corréu, bastando a concorrência de 02 (duas) ou mais pessoas na execução do crime. 8. Desclassificação para receptação rejeitada. A receptação (art. 180 do CP) pressupõe a não participação no crime antecedente. O apelante participou ativamente do roubo, exercendo domínio funcional do fato ao conduzir o veículo que viabilizou toda a empreitada criminosa. A conduta foi concomitante à execução do roubo, e não posterior a ele, sendo ontologicamente incompatíveis as figuras típicas de coautoria em roubo e receptação. A teoria monista adotada pelo CP comunica ao coautor a violência ou grave ameaça empregada, ainda que não tenha sido o executor direto. 9. Dosimetria irrepreensível. A pena-base de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão foi adequadamente fundamentada nos maus antecedentes, considerando ao menos 02 (duas) condenações definitivas pretéritas com trânsito em julgado. A invocação da Súmula n.º 444 do STJ não se aplica, pois as condenações utilizadas ostentam definitividade. Quanto ao prazo quinquenal, o STF, no Tema 150 de repercussão geral, fixou que não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo prescricional da reincidência previsto no art. 64, inc. I, do CP. Na segunda fase, a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP) foi reconhecida com acréscimo de 1/6 (um sexto), diante de condenação não extinta por tentativa de homicídio qualificado. Na terceira fase, a majorante do concurso de pessoas (§ 2.º, II, do art. 157 do CP) foi aplicada no patamar mínimo de 1/3 (um terço). 10. A fixação do regime fechado encontra amparo na pena definitiva superior a 08 (oito) anos de reclusão (art. 33, § 2.º, alínea “a”, do CP), nos maus antecedentes e na reincidência em crime doloso. IV. Dispositivo e Tese 11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida integralmente. Teses de julgamento: "1. A coautoria em crime de roubo configura-se quando o agente, mesmo sem executar diretamente a subtração ou a violência, exerce domínio funcional do fato mediante conduta coordenada e essencial à consumação do delito, como a condução do veículo utilizado para posicionamento estratégico e fuga. 2. A palavra da vítima, nos crimes patrimoniais com violência, possui especial valor probatório quando firme, coerente e corroborada por testemunho presencial e demais elementos dos autos. 3. A receptação (art. 180 do CP) é ontologicamente incompatível com a coautoria em roubo, pois pressupõe a não participação no crime antecedente. 4. Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência previsto no art. 64, inc. I, do CP (STF, Tema 150)." ---------- Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2.º, “a”, 59, 61, I, 64, inc. I, 157, § 2.º, inc. II, e 180; CPP, art. 386, inc. V e VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, 5.ª Turma, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STJ, 6.ª Turma, HC 169.151/DF, Rel. Min. Og Fernandes, j. 22.06.2010; STJ, 5.ª Turma, AgRg no REsp 2019165/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13.03.2023; STF, Tema 150 de repercussão geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8007673-98.2025.8.05.0103, oriunda da 1.ª Vara Criminal da Comarca de Ilhéus/BA, figurando como Apelante o Réu FABIO DE ALMEIDA SILVA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora